Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015094-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO), KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 688.269.661-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA SEM CARÁTER ABSOLUTO - APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X, DO CPC - IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

2.
Não resta comprovado nos autos que a dívida executada é oriunda de imposto sujeito a homologação declarado e não pago, já que na CDA consta que a infração é “falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS”, o que impede, em uma análise sumária, o reconhecimento da prescrição.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Kind Douglas Alves dos Santos
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
cumpriu sua parte no que diz respeito ao envio das Guias de Informação e Apuração ICMS - GIA, porém deixou de efetuar o pagamento do imposto, ou seja, manteve-se inerte quanto à obrigação pecuniária com o Fisco
”; logo, cuida-se de tributo declarado e não pago, pelo que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação.

Assevera que são impenhoráveis os valores provenientes do depósito do FGTS, e que comprovou “
o bloqueio realizado na Conta do Agravante mantida junto a CCR de Primavera do Leste (Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste – PRIMACREDI)
”.

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud.

Requer “
Seja revista a decisão agravada, com o acolhimento dos pedidos realizados na Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante do sentido de: reconhecimento da prescrição dos tributos relativos ao ICMS cobrado através da CDA de no20121759, com a consequente anulação de todos os atos processuais, bem como a extinção do processo; liberação dos valores bloqueados; reconhecimento ao pedido de justiça gratuita
”.

No id. 51077957 fora determinado o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Fora deferido, na mesma decisão, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id. 55080983.

Ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178, do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula 189 do STJ, deixo de encaminhar os autos para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi proferida decisão interlocutória em 18/05/2022, com prazo em curso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Verifica-se que o caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. – Negrito meu.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Eis o teor da decisão agravada:

“Entretanto, em que pese a alegação da parte executada/excipiente, verifico que não restou comprovado nos autos que a dívida executada é oriunda de imposto sujeito a homologação declarado e não pago, já que na CDA consta que a infração é ‘falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do icms’. Assim, considerando a necessidade de dilação probatória para apuração da alegação de prescrição, não há que se admitir a pretensão da parte executada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade. No que tange ao pedido de liberação dos valores, constato que a parte executada/excipiente não demonstrou que o bloqueio ocorreu na conta informada à fl. 98, de modo que tal comprovação é necessária para análise do pedido de levantamento de valores”.

Pois bem.

Argumenta o agravante que ocorreu a prescrição dos tributos relativos ao ICMS cobrado por meio da CDA no 20121759, pois alega ser tributo declarado e não pago, pelo que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação. Argumenta ainda que são impenhoráveis os valores provenientes do depósito do FGTS.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade,
desde que não exija dilação probatória
.

Nesses termos dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito dos repetitivos:
“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No presente caso, a agravante insurge-se em relação ao bloqueio realizado via sistema BACENJUD, cumprido parcialmente no valor de R$ 26.000,75 (vinte e seis mil reais e setenta e cinco centavos), dos quais alega que o valor de R$ 25.919,84 (vinte e cinco mil, novecentos e dezenove reais oitenta e quatro centavos) é proveniente de saque do FGTS e, nessa condição, impenhorável.

O juízo de primeiro grau afastou o desbloqueio de valores ao fundamento de que não restou demonstrado que o extrato da conta apresentado não era capaz de sustentar as alegações.

Na origem, a parte agravante junta dois extratos de comprovante de pagamento de FGTS em que consta seu nome como titular e como estabelecimento a empresa Rech Agrícola Ltda, os quais perfazem o valor total de R$ 34.729,41 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos). Acompanhado dos referidos comprovantes está a carteira de trabalho, em que consta o contrato de trabalho do autor com a empresa Rech Agrícola Ltda, admissão em 01/09/2012, bem ainda parte de um extrato bancário em que consta o depósito no valor total sacado como “DOC CREDITO – CEF” na mesma data do saque e ainda como “saldo atual” o valor total bloqueado (R$ 25.919,84).

Em que pese a fundamentação do juízo de origem, certo é que restou plenamente demonstrado que o valor é atinente ao saque do FGTS.

Convém salientar que o valor obtido como indenização trabalhista, decorrente de longo período em fundo de investimento, perde a característica de verba impenhorável (CPC, art. 649, inciso IV). Denota-se que a conta em que foi depositado o valor não está vinculada ao FGTS e é utilizada em conta de livre movimentação, tornando-se ativos financeiros.

Por conseguinte, sobre as verbas resgatadas do FGTS e depositadas em conta corrente não paira a garantia da impenhorabilidade integral e absoluta, contida no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, todavia, não se pode olvidar que a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, proteção contida no artigo 833, X, do CPC, deve ser aplicada ao caso em tela.

Nessa toada, o entendimento do juízo de origem, ao permitir a penhora da quantia depositada, oriunda de saque do FGTS, sem qualquer ressalva quanto ao valor estipulado por lei como impenhorável ou constatar eventual má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor, destoa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.

Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014).

2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família.

3. Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

4. No caso em tela, o acórdão recorrido reformou a sentença para permitir que o executado, ora recorrente, pudesse levantar o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor penhorado de R$ 167.693,69 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), proveniente do pagamento de verbas trabalhistas, que já se encontravam depositadas em conta-corrente a um longo período.

5. Desse modo, embora o critério utilizado pelo Tribunal estadual não reflita, literalmente, a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria, na hipótese, a sua substituição para assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de quarenta 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos dos precedentes mencionados, configuraria
reformatio in pejus
, a qual não pode ser admitida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA INFORMADA NA CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – PENHORA ON LINE - BACEN JUD - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE - ART. 854 DO CPC/15 - PENHORA DE VALORES DA CONTA POUPANÇA E UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante entendimento do STJ, nos casos dos tributos sujeitos a homologação, a entrega de declaração por parte do contribuinte é modo de constituição do crédito tributário, cujo termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior; contudo, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

2- No caso dos autos em que não houve a entrega de declaração pelo contribuinte, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo, mas, sim, a data constante na CDA, que informa a constituição definitiva, por se tratar de ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, que, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo, a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

3- Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

4 - Nos termos do art. 655-A do CPC (art. 854 do CPC/15), a constrição de ativos financeiros do Executado, por meio do Sistema Bacen Jud, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado.

5 - A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob à égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos.

(N.U 1007721-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (g.n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — APLICABILIDADE DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— POSSIBILIDADE — REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — INCIDÊNCIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992, nesse sentido, tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.

Nesse contexto, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedente (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

É medida imperiosa a confirmação da antecipação de tutela e a respectiva liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do agravado por ter atingido valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos. (N.U 1007955-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente.

Recurso desprovido.

(N.U 1011524-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Por essas razões, acolho a pretensão para desconstituição imediata da penhora.

Quanto a alegação da ocorrência de prescrição, não consta dos autos documento capaz de demonstrar o alegado, conforme bem fundamento o juízo
a quo
: “
verifico que não restou comprovado nos autos que a dívida executada é oriunda de imposto sujeito a homologação declarado e não pago, já que na CDA consta que a infração é ‘falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS’
, portanto, em uma análise sumária não exauriente, o pedido não merece guarida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto, tão somente para cassar a decisão quanto aos valores bloqueados (R$ 25.919,84) para determinar o imediato desbloqueio em favor do agravante, mantendo incólumes os demais termos.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022